Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732787-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: NILTON GONCALVES PADILHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (AGÊNCIA VIVAHIT) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0722027-63.2020.8.07.0001), movido contra NILTON GONÇALVES PADILHA JÚNIOR, indeferiu o pedido de reiteração de diligências, mantendo a execução suspensa (ID 103686910, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29895842), a agravante anuncia que o agravado, não obstante intimado a realizar o pagamento do débito perseguido no cumprimento de sentença de origem, manteve-se inerte, razão pela qual foram realizadas buscas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RDF. Indica, em relação ao BACENJUD, que a pesquisa não foi realizada na modalidade teimosinha. Esclarece, quanto ao RENAJUD, que não houve inclusão de restrição de circulação do veículo I/KIA SORENTO EX2 2.4G25, nem houve restrição de licenciamento sobre os veículos, mas apenas de transferência. Relata que, além da complementação das medidas, pediu a realização de novas diligências. Defende que as pesquisas junto aos sistemas conveniados são ferramentas que visam simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação do crédito executado. Argumenta não ser necessária a comprovação de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Destaca o princípio da cooperação. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, o deferimento das consultas requeridas na petição de ID 103681919, dos autos de origem. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 29895843). A agravante, via despacho de ID 29931176, foi intimada a esclarecer o pedido de restrição de circulação e de licenciamento dos veículos, bem como sobre a tempestividade do recurso, diante de apreciação anterior do Juízo da causa sobre a reiteração das diligências. Esclarecimentos prestados na petição de ID 30337754. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante, por meio da petição de ID 101182139, apresentou pedidos de reiteração/complementação de medidas já adotadas, bem como de realização de novas diligências. São eles: a) penhora online, via SISBAJUD, na modalidade sucessiva (teimosinha) pelo prazo de 30 dias, em quaisquer contas do Executado, até o limite do quantum exequendo, que perfaz R$ 112.526,25; b) sejam inseridas, via sistema RENAJUD, (i) restrição de circulação no veículo de marca/modelo I/KIA SORENTO EX2 2.4G25 e (ii) restrição de licenciamento para todos os veículos já encontrados; c) seja realizada pesquisa de bens imóveis em nome do Executado, por meio do SREI; d) a inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD; e) seja decretada a indisponibilidade dos bens mantidos em nome do Executado, por meio da CNIB; f) seja expedido ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC; g) seja expedido ofício à para fins de que apresente todas as Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) existentes em nome do Executado; h) a intimação por carta com AR do Executado, no endereço em que foi citado (ID no 70323712), para que indique bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O d. Juízo da causa, no bojo da decisão agravada, indeferiu os pedidos, nos seguintes termos: O credor requer diligência de busca de bens do devedor, mas não apresenta prova documental da existência de bens penhoráveis, contrariando o disposto na decisão de id 101024131. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No mesmo sentido, o Resp 1.657.158/RJ - 9/05/2017, 2a Turma/STJ, Min Hermann Benjamin, exige justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas. O que não se vislumbra na espécie. Ademais, foram inseridas restrições Renajud nos veículos, conforme se depreende da decisão id 99424470. Indefiro, pois, o desarquivamento dos autos. Mantenham-se suspenso, conforme decisão de id 101024131. Muito embora exista a possibilidade, em tese, de reiteração de medidas antes já realizadas, bem como requerimento de adoção de novas diligências, não se visualiza nos autos, especialmente porque a execução está suspensa e o Juízo da causa já havia deferido diversas medidas, risco de dano que abra espaço para a análise liminar do pedido, inclusive em prejuízo do contraditório e da ampla defesa em sede recursal. Na hipótese, a agravante não logrou demonstrar, em reforço do que alega em seu recurso, a realização de atos, por parte do executado, que caminhem no sentido de esvaziamento patrimonial, de modo que o quadrante fático-probatório até então desenhado no feito mais indica insuficiência de recursos. Assim, não demonstrada a excepcional urgência na apreciação da medida, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator